Tribunal: TJDFT
Processo: 0733170-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733170-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE BRASILIA LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA DA SILVA SOUZA DE AZEVEDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE FERNANDO FRANCISCO DE AZEVEDO Despacho 1. Agravo interno interposto pelo INEB – Instituto de Nefrologia de Brasília LTDA – ME (ID no 51503939) contra a decisão que deferiu em parte a antecipação da tutela recursal (ID no 51503939). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO